Tribunal: TJDFT
Processo: 0004848-82.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PALAVRAS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça (art. 129, § 9 e art. 147, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Pequenas inconsistências em relação a dados periféricos não são hábeis a infirmar o decreto condenatório, sobretudo quando decorrido prazo aproximado de 4 anos entre a data dos fatos e a audiência de instrução.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica. No entanto, é possível a comprovação do delito por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou provas testemunhais.
6. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, inviabilizando a desclassificação para o delito de vias de fato.
7. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
8. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo, a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
9. Na segunda fase da dosimetria, o acréscimo há de ser, via de regra, no percentual de 1/6 para cada favor desfavorável.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.